Tribunal: TJDFT
Processo: 0700786-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700786-31.2023.8.07.0000 Classe judicial AI - Agravo de Instrumento Agravante: Karolyne Santos de Oliveira Costa Agravado: Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Karolyne Santos de Oliveira Costa contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0700209-02.2023.8.07.0017, assim redigida: “KAROLYNE SANTOS DE OLIEVEIRA COSTA ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face de ESMALE ASSITÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra que é titular do plano de saúde ofertado pela Requerida, sendo portadora do cartão n° 700009145302701. Afirma que está grávida de 38 semanas, com gestação de alto risco, com quadro de restrição de crescimento fetal intrauterino (CIUR)PFE abaixo da idade gestacional, necessitando de urgente interrupção da gestação devido aos riscos gestacionais. Relata que mesmo havendo iminente risco para a saúde da parturiente assim como do nascituro, tendo em vista o quadro clínico delicado da Requerente a realização de cesariana com urgência, fora negada pelo plano de saúde réu sob a justificativa de que o plano ainda se encontra em carência contratual, já que não se trataria de parto pré-termo Discorre sobre seu estado de saúde, afirmando que a piora do quadro não se deu por doença pré-existente, e sim de emergência de per si (nos termos do art. 35-C, I da Lei 9.656/98). Diante de tais fatos, formula pedido de tutela de urgência, a fim de que o plano de saúde seja obrigado a autorizar e custear a cobertura da internação e demais procedimentos necessários, em especial o parto por cesariana a ser realizado no HOSPITAL SANTA LÚCIA NORTE, bem como o tratamento necessário ao nascituro, conforme prescrição do médico responsável, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento. No mérito, requer a confirmação da liminar, além de indenização por danos morais. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Trata-se de pedido de tutela de urgência, artigo 300 e ss do CPC. No caso dos autos a cognição sobre o pedido e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A situação fática apresentada nos autos refere-se à obrigatoriedade ou não da cobertura de serviços médicos de obstetrícia, pela requerida, diante da ausência do cumprimento de carência pela parte autora, sob alegação de emergência. A Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência, conforme art. 35-C, inciso I. No Documento de ID 146545942, fl. 29, consta a informação de que a autora está em carência até 03/04/2023. Nos relatórios de fls. 34/35 (ID 146550395 e ID 146550396) há informação de que a autora está “gestante, 28 anos, G1P0, com idade gestacional atual de 38 semanas, com gravidez de alto risco, evoluindo com quadro de restrição de crescimento fetal intra uterino(CIUR)PFE abaixo para idade gestacional. Mal passado obstétrico, Solicito parto cesariano de emergência pelo sofrimento fetal iminente, risco materno fetal iminente.”. Durante o desenrolar da gestação não há se invocar a emergência/urgência pelas intercorrências que se apresentam, porque não se trata de doença, mas sim de situação natural. Dessa forma, as intercorrências naturais de uma gravidez, em que o médico informa o risco de vida para bebê caso não seja realizada cesariana de parturiente (que está dentro do período de nascimento), a toda evidência não pode ser tratada como emergência ou urgência, e sim como desdobramento normal do nascimento de bebê, cuja gestação é de 37 a 41/42 semanas, segundo a literatura médica. Com efeito, o termo da gravidez ocorre entre as 37 e as 41/42 semanas. Os bebês que nascem antes das 37 semanas são considerados pré-termo e depois das 41 semanas pós-termo. Assim, o parto pode ser classificado conforme a idade gestacional a que ocorre. O aborto ocorre quando há a perda da gravidez antes da 20a semana de gestação. O parto ‘pré-termo’ é o ocorrido entre as 20a e 37a semanas de gravidez. O parto 'a termo' é o parto ocorrido entre as 37 semanas completas e as 41/42 semanas incompletas. E, por fim, e "parto pós-termo" é o parto que ocorre após as 41/42 semanas completas. Não resta dúvida que a autora tinha conhecimento prévio de que seu parto não seria coberto pelo convênio, ante o termo final da gestação (42 semanas) ter data aproximada de 08/02/2023, mais de dois meses antes do fim da carência (3/4/2023), isso, considerando que o parto a termo ocorre entre a 37a a 42a semanas. Portanto, se o parto da contratante ocorre nesse período (entre a 37a e 42a semanas), ainda que a expulsão esteja relacionada ao quadro de restrição de crescimento, o certo é que o nascimento ocorrerá no prazo previsto, ou seja, parto ‘a termo’, quando a genitora sabia que seria sua a responsabilidade pelo pagamento das despesas médicas. Observo que, conquanto conste do relatório médico afirmação de que se tratar de cirurgia cesárea de emergência, ante o quadro de restrição de crescimento fetal, não se pode olvidar que todo o período gestacional transcorrera normalmente e somente agora, quando se aproxima do seu termo, apresentara a necessidade de se realizar o parto, o que é comum após o transcurso do prazo gestacional. Não há nos autos documentos que demonstrem o histórico gestacional da autora, fazendo-se concluir que a urgência decorre do cumprimento do período gestacional, derivando o parto do processo natural da gestação (pois se trata de parto ‘a termo’), e não de intercorrência havida no processo da gravidez. De observar, por oportuno, que na própria negativa do plano (ID 146545942, fl. 29) consta a informação de que se o parto fosse com prazo inferior a 37 semanas (parto ‘pré-termo’), com risco de vida, o procedimento do plano de saúde seria diverso. Nessa toada, consta-se que o plano de saúde-réu está observando exatamente os termos da lei que estabelece o art. 12, V, ‘a)’ da Lei 9.656/1998, uma vez que é legal a fixação de prazo de carência de 300 dias para os parto ‘a termo’, como ocorre na situação em análise. Assim, diante da ausência de demonstração de que a internação e a cirurgia cesariana almejada não se enquadram no caráter emergencial ou urgente, conforme definido em lei, tem-se que o período de carência não pode, in casu, ser desconsiderado. Dessa forma, reputo a validade da submissão da autora aos prazos de carência previstos no contrato, e que ela fora prévia e claramente informada sobre a sua existência, inexistindo razão para se escusar de sua observância. Com efeito, em não se cuidando de tratamento emergencial, o prazo de carência convencionado deve ser respeitado como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano. E parto ‘a termo’, como no caso, não pode ser tratado como atendimento de urgência ou emergência se não subsiste nenhuma intercorrência extraordinária, mas simplesmente cumprimento do período gestacional ordinário. Assevere-se que, a teor da vigente legislação correlata, tratando-se ou não de relação de consumo, impera seja observado, até prova robusta de eventual ilegalidade ou abuso, o princípio do "pacta sunt servanda" nos negócios jurídicos celebrados, restando as partes contratantes, até pronunciamento judicial em contrário, jungidas à observância das obrigações contratualmente estabelecidas, não se suprimindo a força obrigatória em razão dos fatos trazidos a conhecimento, unilateralmente, pela parte autora, dos quais não se pode inferir, com inequívoca certeza, a verossimilhança do direito alegado e o perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. Inexiste, pois, irregularidade na negativa do plano de saúde, em razão de a autora estar em carência contratual. Assim, reputo inexistir probabilidade do direito autoral, motivo por que deve ser indeferida a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante da baixa probabilidade de acordo, fica dispensada a designação da audiência prevista no art. 334 do CPC. Cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Por fim, registro que este Juízo recebeu ligação da Corregedoria nesta data informando sobre a urgência do presente pedido. Na oportunidade, foi destacado que a advogada da autora teria ligado para a Corregedoria reclamando que o pedido, ainda, não teria sido apreciado, e que a advogada, em contato com este Juízo, teria recebido a informação de que o prazo para apreciação seria de cinco dias. Quanto a esse aspecto destaco que a informação prestada por este Juízo à nobre advogada quanto ao prazo de cinco dias para apreciação está previsto no art. 226, I do CPC, não havendo irregularidade na informação. Realço, por oportuno, que o processo foi distribuído a este Juízo no dia 11/1/2023 às 16h29, e antes de 24 horas a advogada já havia entrado em contato com a servidora deste Juízo solicitando urgência na apreciação. Mas ‘indignada’ com a informação quanto ao prazo legal para análise promoveu a advogada reclamação perante a Corregedoria deste Eg. TJDFT. Saliento que, antes da ligação da Corregedoria, já havia sido noticiada a esta magistrada a urgência deste pedido, o que de per si já ensejaria a apreciação nesta data. Nada obstante, a ilustre advogada apresentou reclamação perante a Corregedoria. Realço, todavia, à digna advogada que a Corregedoria deste Tribunal atua como órgão disciplinar e não como órgão para obtenção de prioridades processuais. Anote-se a gratuidade de justiça deferida à autora.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 42711736), em síntese, que está na 38o (trigésima oitava) semana de gestação e necessita ser submetida a parto de urgência, de acordo com a indicação do profissional de saúde, pois recebeu o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Assim, acrescenta que a situação narrada não exige o cumprimento de prazo de carência em relação ao plano de saúde. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que o plano de saúde recorrido seja compelido a autorizar e custear a cobertura de parto cesariana, bem como a respectiva internação e demais procedimentos médicos necessários, com a cominação de multa diária para o caso de descumprimento, além de ser conferida força de mandado à decisão e a intimação do Hospital Santa Lúcia, em regime de urgência, para ciência da decisão, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A recorrente deixou de recolher o valor do preparo recursal, por força da gratuidade de justiça que lhe foi concedida. É o relatório. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de custeio de parto cesáreo, em caráter de emergência, por força do quadro etiológico médico apresentado pela paciente. De acordo com o relato do profissional de saúde que atende a demandante a situação em exame pode ser assim descrita (Id. 42711739): “Gestante, 28 anos, G1P0, com idade gestacional atual de 38 semanas, com gravidez de alto risco, evoluindo com quadro de restrição de crescimento fetal intrauterino (CIUR)PFE abaixo para idade gestacional. Mal passado obstétrico. Solicito parto cesariano de emergência pelo sofrimento fetal iminente, risco materno fetal iminente.” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a recorrida celebrou negócio jurídico para aderir ao plano de saúde oferecido pela recorrida. Ocorre que o prazo de carência de 300 (trezentos) dias para a prestação dos serviços previstos no plano de saúde em relação a procedimento obstétrico (art. 12, inc. V, alínea “a)”, da Lei no 9.656/1998) deve ser superado pela situação de urgência ou emergência (art. 35-C da Lei no 9.656/1998), cuja indicação deve ser formulada pelo profissional de saúde que acompanha a evolução clínica da paciente. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PARTO CESARIANA E INTERNAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. AFASTAMENTO. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de parto cesariana e de internação da paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão no 1364314, 07131016220218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PARTO PREMATURO GEMELAR. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA. CONFIGURADAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ILÍCITA. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. 1. A vida e a saúde são direitos fundamentais de envergadura constitucional e que se sobrelevam às questões contratuais postas. 2. Nas hipóteses em que há atestado médico constatando a gravidade da situação e a necessidade imediata de internação para realização de parto prematuro, devem ser aplicados o artigo 12, inciso V, alínea "c", da Lei n.o 9.656/1998, que determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, e o artigo 35-C, inciso II, do mesmo diploma legal, que prevê a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de urgência resultantes de complicações no período gestacional. 3. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde que nega, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em caso de parto cesáreo prematuro gemelar com urgência médica comprovada. 4. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou a obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. 5. No caso dos autos, entendo que o valor fixado se configura proporcional a proteção dos bens jurídicos tutelados (direitos à vida e à saúde), foi arbitrado com fundamentação suficiente para justificá-lo, adequado ao valor da obrigação e à importância do bem jurídico tutelado (vida da agravada e dos nascituros), bem como se revela apto a intimidar a operadora do plano de saúde a cumprir a decisão agravada. 6. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1340062, 07051553920218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 28/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário o prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado à recorrente, tendo em vista a expressa indicação procedida pelo profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata decorrente do estado de gravidade da gestação e do histórico clínico da paciente. Ademais, não é possível relacionar a urgência ou emergência apenas ao parto prematuro, uma vez que, não raro, os casos de emergência ou de urgência decorrem justamente de eventos abruptos e inesperados que demandam resposta imediata. De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor da recorrente, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa. Por essa razão são verossímeis as alegações articuladas pela recorrente. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito, pois a demora na prestação do serviço de saúde tem o potencial de causar dano irreversível à saúde da recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de tutela antecipada recursal para determinar o plano de saúde recorrido que proceda, imediatamente e com urgência, à autorização e ao custeio do parto cesariana, bem como a respectiva internação e demais procedimentos médicos necessários à preservação da saúde da recorrente, de acordo com a indicação do profissional de saúde que acompanha a recorrente. Desde logo, fixo multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento e confiro força de mandado à presente decisão. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado, com urgência, para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Intime-se, ainda, o terceiro denominado Hospital Santa Lúcia Norte, situado em SHLN, conjunto G, lote 7, Asa Norte, Brasília-DF, CEP 70310-500, telefone 3448-9100, para que tenha ciência da presente decisão. Intime-se para o imediato cumprimento da presente ordem, com urgência. Publique-se. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator